Tribunal: CARF
Processo: 10909.005406/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.005406/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.106 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
PROCAVE ASSESSORIA DE IMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/11/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. ENTENDIMENTO
SUMULADO.
Nos termos da Súmula CARF no 148, os procedimentos administrativos de
constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art. 173
do CTN, pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação.
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR
DE APRESENTAR DOCUMENTO OU LIVRO.
O contribuinte deve atender a intimação para apresentar os livros e documentos
relacionados às contribuições sociais previdenciárias, sendo de rigor a
aplicação da multa quando deixar de apresentar a documentação solicitada, ou
quando constatado que os livros apresentados omitem informações apuradas
por outros documentos e declarações oficiais, mormente quando estas
informações se revelam importantes para a apuração fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.005406/2007-93
Fl. 2430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 306/344, interposto contra decisão da DRJ
em Florianópolis/SC de fls. 274/295, a qual julgou procedente o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionado com as contribuições sociais e previdenciárias ou apresentar documento ou livro que
não atenda as formalidades legais exigidas – CFL 38), conforme descrito no AI no 37.060.326-5,
de fls. 02/10, lavrado em 22/11/2007, referente a documentação relacionada ao período de
01/1997 a 12/2006, com ciência da RECORRENTE em 27/11/2007, conforme assinatura no
próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base na Lei no 8.212/1991, art. 92 e 102 e no Decreto no 3.048/1999 (RPS), art. 283, II, alínea “j”
e art. 373, no valor histórico de R$ 11.951,21.
De acordo com o Relatório da Infração (fls. 24/40), ao analisar a escrituração
contábil da empresa, do ano de 1997 a 2006, constatou-se que foram apresentados documentos
contábeis com deficiência, em desobediência aos preceitos legais e aos princípios contábeis,
dentre os quais destacou os da oportunidade e o da competência. Citou às fls. 26/38 diversos
lançamentos contábeis deficientes.
Em síntese, a autoridade fiscal observou que a RECORRENTE contabilizou
gastos com materiais de consumo imediato (cimento, cal, areia, compensados, material sanitário,
material elétrico, tijolos, tinta, massa corrida, rejunte, argamassa, selador, etc.) sem registro de
mão-de-obra direta ou serviços de terceiros na competência do lançamento. Assim, não
considerou a contabilidade da empresa como elemento de prova em favor da RECORRENTE,
tendo em vista que, em tese, não registrou o movimento real da remuneração dos segurados-
empregados a seu serviço:
2.6. - Comprovados os motivos que a Contabilidade da empresa, não registrando a
remuneração dos segurados a seu serviço e do lucro, de acordo com o artigo 235°. do
RPS aprovado pelo Decreto nr. 3.048/99, situação inequívoca na qual a contabilidade da
empresa, escriturado nos livros Diários, numerados de 10 a 26, exercícios sociais de
1997 a 2006, devidamente registrados na JUCESC, será DESCONSIDERADA.
Por fim, aponta que a RECORRENTE deixou de exibir o Livro Diário e Razão do
período de 01/2007 a 07/2007, conforme determina o artigo 232 do RPS.
Assim, a RECORRENTE infringiu o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no
8.212/1991, combinado com o artigo 233, parágrafo único do RPS (Decreto no 3.048/1999).
Quanto à multa aplicada, a fiscalização informa em relatório fiscal da aplicação
da multa, à fl. 42, que não houve circunstâncias atenuantes ou agravantes e que foi considerado o
valor atualizado pela Portaria MPS/GM no 142 de 11/04/2007, obedecendo ao disposto no art.
283, inciso II, letra “j” e o artigo 373 do RPS – Decreto 3048/99.

Fl. 2431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 50/94 em 26/12/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Florianópolis/SC, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
a) o auto de infração impugnado fere as garantias da ampla defesa e do contraditório,
pois não demonstra de forma clara os dispositivos legais que a autoridade fiscal
considerou terem sido infringidos;
b) existe contradição entre a folha de rosto da autuação (fl. 01) e o relatório fiscal do
auto de infração de fls. 12 a 20, já que a primeira (fl. 01) indica que o dispositivo legal
infringido foi o artigo 33, §§ 2° e 3o, da Lei n° 8.212/91, enquanto que o citado relatório
(fls. 12 a 20) aponta que o dispositivo legal infringido foi o artigo 33, §§ 2°, 4° e 6°;
c) "Todavia, ao que tudo indica, o dispositivo legal realmente aplicado para justificar a
multa teria sido o art. 283, II, “j”, do Decreto n° 3.048/99, citado no 'dispositivo legal da
multa aplicada'. Desta forma, observa-se que os dispositivos legais citados mais
confundem do que auxiliam a Impugnação da contribuinte";
d) "(...) o Auto de Infração não determina, de forma clara e objetiva (conforme
determina o art. 293, do RPS), quais as convenções e normas contábeis (com seus
respectivos dispositivos legais) que a Impugnante supostamente não teria observado. Ao
contrário: conforme se depreende do Auto de Infração ora impugnado, o mesmo se
limitou a lançar argumentações vagas e genéricas";
e) "(...) não resta claro à Impugnante se a aplicação da multa se deu pela suposta
desconsideração da sua contabilidade, ou pela suposta falta de apresentação do livro
Diário e Razão do período de 01/2007 a 07/2007";
f) "(...) observa-se que, de acordo com o Auto de Infração, formalidades legais
intrínsecas da escrituração contábil da empresa teriam desobedecido a preceitos da Lei
n° 6.404/76. Contudo, em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a referida lei regula as
sociedades por ações, e não as sociedades limitadas, como é o caso da Impugnante. Em
segundo lugar, caso fosse cabível a aplicação dos ditames da Lei n° 6.404/76 as
sociedade limitadas (o que se considera apenas para efeito de argumentação), ainda
assim não seria possível a imposição da multa aplicada pelo Fisco no presente caso. Isto
porque não há menção expressa de quais formalidades intrínsecas teriam sido
desrespeitadas pela empresa, muito menos a sua relação com os dispositivos legais
supostamente infringidos, limitando, assim, o direito de defesa da Impugnante";
g) "Como se percebe, fica prejudicada a defesa da Impugnante, por esta não saber ao
certo com base em quais dispositivos está sendo autuada ou quais teriam sido
exatamente as faltas supostamente cometidas. E para que sejam atendidos os requisitos
do art. 10 do Decreto n° 70.235/72, bem como do art. 293 do Decreto n° 3.048/99, é
imprescindível que a empresa consiga saber, exata e claramente, com base em quais
dispositivos está sendo exigida a penalidade imposta";
h) "Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o Fisco tem o prazo de cinco
anos, contados dos respectivos fatos geradores, para promover o lançamento dos valores
que entende devidos (art. 150, §4°, do CTN)";
i) "Feitas essas observações preliminares, cumpre destacar que o Agente Fiscal analisou
os livros Diário da Impugnante dos exercícios sociais de 1997 a 2007. Entretanto, para
embasar a desconsideração da contabilidade da empresa, o Agente apontou como
supostas irregularidades apenas determinados fatos isolados, ocorridos entre o período
de abril/1997 e dezembro/2006. Considerando que a notificação de lançamento se deu
apenas em novembro/2007, não são necessárias maiores digressões para se verificar a
Fl. 2432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

decadência das supostas irregularidades em relação à competência de outubro/2002 e
anteriores. Logo, as obrigações acessórias correlatas, especificamente apontadas no
Auto de Infração (fatos ocorridos entre abril/1997 a janeiro/2001), também foram
atingidas pela decadência";
j) "Desta forma, dos argumentos utilizados pela fiscalização para desconsiderar a
contabilidade da empresa, subsistem apenas fatos isolados que ocorreram no período
não atingido pela decadência. Visto isso, conclui-se, por motivos óbvios (e em atenção
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade), que não poderia ter sido
desconsiderada a contabilidade da empresa levando-se em consideração apenas
determinado lançamento supostamente equivocado";
k) "(...) cumpre registrar que a confiabilidade da contabilidade da Impugnante já foi
confirmada por perícia judicial, nos autos da Ação de Embargos de Execução n°
98.20.00553-1 (doc. n° 02), em que a ora Impugnante buscava demonstrar a
insubsistência da desqualificação da sua contabilidade";
1) "(...) não ha previsão em lei tipificando a infração supostamente cometida, ou seja,
determinando que a contribuinte estaria obrigada a obedecer princípios, convenções e
normas contábeis, sob pena de aplicação da multa culminada. Portanto, constata-se que
a Impugnante não cometeu qualquer infração que justificasse a aplicação de multa
imposta";
m) "(...) cumpre mencionar que a exigência do Auto de Infração, quando muito, estaria
respaldada no art. 283, inciso II, "j", do RPS. (...) Contudo, (...), sabe-se que cabe a lei
relacionar exaustivamente todos aspectos essenciais do tipo, sob pena de afronta ao
principio da legalidade, fortemente impresso nos arts. 5°, II, e 150, I, da Constituição
Federal e 97 do CTN";
n) "Neste contexto, foi o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, que instituiu a penalidade. E esta pratica é vedada pelo atual Texto
Constitucional e pelo CTN. A interferência do Poder Executivo na instituição de
penalidades viola os princípios da separação dos Poderes (art. 2° da CF) e da
indelegabilidade das funções estatais, e também a competência outorgada ao Poder
Legislativo (art. 48, I, da CF)";
o) não cometeu nenhuma das irregularidades contábeis listadas pela autoridade fiscal,
pois mantém escrituração contábil e fiscal rigorosamente em ordem;
p) o simples fato de existir escrituração de despesas de materiais de consumo imediato
sem o respectivo registro da mão-de-obra não autoriza a desconsideração da
contabilidade, pois não é fato suficiente para presumir que fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias não foram contabilizados;
q) tal situação (escrituração de despesas de materiais de consumo imediato sem o
respectivo registro da mão-de-obra) pode ter ocorrido por diversos motivos que não
constituem qualquer infração como: "(a) GARANTIA: é de saber comum que as
empresas do ramo da construção civil são responsáveis pelas obras entregues. Além
disso, no presente caso, deve ser ressaltado que a Impugnante é empresa modelo do seu
ramo. Desta forma, sempre que há qualquer problema de responsabilidade da empresa
nas unidades entregues, a mesma efetua reparo em garantia. Quando isto ocorre, a
Impugnante arca com o material necessário ao reparo e a empresa contratada para
efetuar a obra (empreiteira terceirizada) se responsabiliza pela mão-de-obra. Tal
situação é completamente comum no ramo da Impugnante, estando inclusive prevista
em contrato (doc. n° 03). Além disso, neste ponto, cumpre frisar que, tendo em vista ser
a Impugnante empresa de alto padrão, não raras vezes, visando a satisfação completa
dos seus clientes, concorda em arcar com despesas de materiais necessários para alterar
algum ponto da obra que não agradou os seus proprietários (mesmo não se tratando de
defeito coberto pela garantia), sendo que, nestes casos o condomínio arca com a despesa
Fl. 2433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

da mão-de-obra; (b) ESTOQUE: a compra de material sem a respectiva mão-de-obra
também não configura qualquer infração As normas da contabilidade, porque, em vários
casos, o material é comprado, mas não é utilizado no mesmo mês. Ê o que acontece, por
exemplo, quando a empresa compra estoque (para utilização futura), o que é bastante
comum quando o produto que a empresa precisará está em promoção, por exemplo.
Quando isto ocorre, naturalmente, algum tempo depois da compra há o respectivo
lançamento da mão-de-obra; (c) OBRA NOVA: o mesmo raciocínio aplicado acima,
com ainda mais razão, é adotado quando se trata de obra nova (inicio de obra). Ê que a
Impugnante, assim como qualquer outra empresa do seu ramo, compra diversos
materiais antes de iniciar a obra. Após receber a quantia de materiais que entende
necessária para o início da obra, contrata a mão-de-obra. Neste ponto, aliás, seria ilógico
querer que a empresa contratasse a mão-de-obra antes mesmo de receber o material para
o início da construção/reforma a ser efetuada; (d) AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO NO MÊS: Além dos exemplos acima informados, observa-se que,
diferentemente do que parece entender a fiscalização, não há qualquer determinação
legal, por motivos óbvios, que obrigue a empresa a contabilizar, no mesmo mês da
compra dos materiais, a mão-de-obra utilizada, até porque, como visto, existem diversos
motivos que justificam a inexistência de mão-de-obra em determinados casos, ou a
prestação de contas e cobrança posterior da mão-de-obra pelas contratadas";
r) costumeiramente "os valores pagos à empresa terceirizada eram contratados por etapa
da obra, sendo que os pagamentos eram realizados por mês. Explicando: divide-se o
valor total da etapa pelo prazo previsto para a sua conclusão. Contudo, a conclusão de
algumas fases das obras relacionadas atrasou, sendo que a Impugnante terminou de
pagar as parcelas de algumas etapas antes mesmo delas serem concluídas. Ou seja, a
empresa contratada extrapolou o prazo para a conclusão de etapa da obra, porém os
pagamentos da mão de obra foram feitos pela Impugnante conforme o cronograma";
s) "observa-se que restaram apenas nove lançamentos apontados pela fiscalização que,
embora contabilizados pelo valor real, estavam 'equivocados', pois foram lançados na
conta indevida. Todavia, obviamente tais fatos não podem servir de fundamento para a
desconsideração da contabilidade, tendo em vista que não houve qualquer prejuízo para
o Fisco. E que as notas fiscais foram devidamente emitidas, tendo a Impugnante
efetuado as retenções legais e os pagamentos das contribuições devidas, conforme
comprovam os documentos em anexo (doc. n°04 a 12).
t) "No que se refere à nota fiscal 32052, da Casetex, no valor de R$ 29.575,00, emitida
em novembro/2004 e contabilizada em janeiro/2005, houve problemas contratuais e de
execução que atrasaram o acordo para seu reconhecimento e pagamento. Ou seja,
apenas em janeiro/2005 a Impugnante reconheceu como devido o pagamento, após
ajustes com o prestador de serviço";
u) "(...) cumpre esclarecer que os valores contabilizados como aquisição de materiais
sem o registro da mão de obra respectiva, indicados no Auto de Infração, são irrisórios
se comparados ao valor total gasto nas obras realizadas pela Impugnante no período
autuado, ou mesmo se levado em consideração o valor gasto em cada obra. (...) Ou seja,
além de não haver qualquer irregularidade na contabilidade da empresa, os supostos
problemas se referem a valores insignificantes em relação ao custo total das obras, o
que, por si só, impede que eles autorizem a desconsideração da contabilidade da
empresa";
v) "(...) ainda que a multa tenha sido imposta pela ausência de formalidade na
contabilidade da empresa, este fato também não teria trazido qualquer prejuízo à
fiscalização, porque todos os valores devidos foram efetivamente pagos. (...) Nesta
linha, cite-se ainda como exemplo a obra de Marinne Elise Grasel, indicada também no
relatório fiscal, cuja certidão negativa de débito (Ralf Paulo Grase) demonstra que nada
deixou de ser reconhecido ou recolhido aos cofres públicos (doc. n° 14)";
Fl. 2434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

w) "No Auto de Infração, embora aparente não seja o motivo da imposição da multa,
restou consignado que a Impugnante não teria apresentado os seus livros Diário e Razão
referentes ao período de 01/2007 a 07/2007. Neste ponto, contudo, a Impugnante deixa
registrado que disponibilizou à fiscalização os documentos solicitados, mesmo tendo
sido intimada (em relação aos livros acima mencionados) em 19/11/2007, para entregá-
los em 21/11/2007, Ls 9h00, ou seja, menos de três dias depois da intimação";
x) "Embora, (...), a Impugnante entenda que não tenha cometido qualquer
irregularidade, caso não seja este o entendimento desta Delegacia de Julgamentos,
requer seja autorizado o uso da prerrogativa contida no art. 291, § 1°, do Decreto n°
3.048/99, (...) Em razão destas alegações, a Autuada pleiteia sucessivamente: a
declaração de nulidade da presente autuação; o "cancelamento" do auto de infração; e a
relevação da multa aplicada.
Juntamente com a impugnação, a Autuada apresentou procuração (fl. 48), cópia de ato
constitutivo (fls. 49 a 56), livros diário do ano 2007 (anexos IV a VI), livros razão do
ano 2007 (anexos I a III) e outros documentos (fls. 57 a 117).

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Florianópolis/SC
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme resolução de fls.
240/241, nos seguintes termos:
Compulsando os autos da presente autuação, verifica-se que a Autoridade Lançadora
realmente discriminou de maneira errônea, no relatório fiscal do auto de infração, o
dispositivo legal infringido. Ao invés de indicar que o dispositivo legal infringido foi o
artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, conforme consta na folha de rosto da autuação
(fls. 01), anotou que o dispositivo legal infringido foi o artigo 33, §§ 2°, 4° e 6°.
[...]
Com efeito, considerando as alegações e documentos apresentados pela Autuada, além
da necessidade de saneamento do relatório fiscal do auto de infração de fls. 12/20,
PROPONHO, com base no artigo 29 do Decreto n° 70.235/1972, o encaminhamento
dos presentes autos à Seção de Fiscalização da DRF Itajaí/SC para que:
a) emita relatório fiscal complementar esclarecendo que o dispositivo legal infringido
foi o artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei n°8.212/1991;
b) manifeste-se, em informação fiscal, sobre a alegação de que a nota fiscal 1526,
emitida pela Empreiteira de Mão de Obra Sermobra Ltda, no valor de R$ 47.881,97, ao
contrário do que relata a Autoridade Lançadora e de acordo com fotocópia extraída de
livro Razão de fls. 112, foi contabilizada corretamente na conta do Razão 6.1.04.01.019
— Mão de Obra de Terceiros (Edifício Maria Regina Vanzo);.
Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório complementar do auto de
infração, à fl. 244, esclarecendo que o dispositivo legal infringido de fato foi o artigo 33, §§ 2 e 3
da Lei 8.212/1991, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do RPS (Decreto n°
3.048/1999).
Em informação fiscal, às fls. 246/247, a DRF de Itajaí/SC esclareceu a
irregularidade encontrada na ação fiscal acerca da conta e razão mencionadas pela
RECORRENTE em fase impugnatória, uma vez que a mesma contemplou a conta e o razão
Fl. 2435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

equivocados. Desta forma, esclareceu o erro ao mencionar as corretas contas contábeis e seus
respectivos números Razão:
2. No Relatório Fiscal do Auto de Infração — AI — Debcad n° 37.060.326-5 de
27/11/2007, fls. 18, foi destacado, entre outras irregularidades no mês de
setembro/2006, que o Autuado contabilizou na conta razão 6.1.04.01.019 — Mao de
Obra de terceiros, custo da obra Ed. Costão da Barra, a nota fiscal 1526 de E.M.O.
Sermobra Ltda, no valor de R$ 47.881,97, conforme se verifica no Razão fls. 112,
quando o correto seria contabilizar na conta Razão 6.1.03.01.019 — Mão de Obra de
Terceiros, custo da obra Ed. Maria Regina. Não existe qualquer ajuste contábil no
exercício social e ambos os custos estão incorretos. Esta foi a irregularidade encontrada
na ação fiscal e que por um lapso foi mencionado a conta e razão errados.
Devidamente intimada em 21/06/2008, à fl. 250, para se manifestar sobre a
diligência, a RECORRENTE apresentou petição, às fls. 258/266, em 20/07/2008, reiterando os
argumentos da impugnação e acrescentando o que segue:
a) "por um lapso, a Impugnante contabilizou a nota fiscal n° 1526 na conta mão-de-obra
de terceiro do Edifício Costão da Barra, ao invés de lançá-la na conta de mesma
natureza do Edifício Maria Regina. Entretanto, tal fato não trouxe qualquer prejuízo ao
Fisco, porque a Impugnante efetuou as retenções legais e os pagamentos das
contribuições devidas";
b) "cumpre registrar que conforme demonstram os documentos anexos, a Impugnante
retificou a informação referente à nota fiscal n° 1526, estornando-a da conta
(6.1.04.01.019) do Edifício Costão da Barra e procedendo ao seu lançamento na conta
(6.1.03.01.019) do Edifício Maria Regina. Desta forma, como foi realizado o ajuste
contábil apontado pela fiscalização, em sua Informação Fiscal, a Impugnante requer seja
parcialmente relevada a multa, com base no disposto no art. 291, caput e §1°, do
Decreto n° 3.048/99, com sua redação original (em vigor quando da lavratura do Auto
de Infração)".

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Florianópolis/SC julgou procedente o
lançamento, conforme acórdão acostado às fls. 274/295.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 14/04/2009,
conforme AR de fl. 298, apresentou o recurso voluntário de fls. 306/344 em 14/05/2009.
Em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação e da defesa de fls.
258/266.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Fl. 2436
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINARES
I.a. Nulidade da Decisão Recorrida
Argumenta a RECORRENTE que é nula a decisão recorrida por não enfrentar
todos os pontos de sua impugnação, o que importou no cerceamento do seu direito de defesa.
Afirma que a autoridade julgadora de primeira instância não analisou: (a) a
ausência de previsão legal tipificando a infração supostamente cometida; e (b) a falta de
comprovação da ocorrência de fatos geradores das supostas irregularidades contábeis apontadas.
No entanto, observa-se dos seguintes trechos da decisão recorrida que a DRJ
enfrentou os citados temas apontados pela RECORRENTE (fl. 281 e fls. 283/284):
O equivoco cometido pela autoridade lançadora ao registrar o dispositivo legal
infringido no relatório fiscal do auto de infração de fls. 12 a 20 (ao invés de indicar que
o dispositivo legal infringido foi o artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/91, anotou que
o dispositivo legal infringido foi o artigo 33, §§ 2°, 4° e 6°, da Lei n° 8.212/91), foi
devidamente sanado pela emissão do relatório fiscal complementar de fl. 122, que foi
enviado para Autuada (fl. 125) com concessão de prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação.
Observa-se, portanto, que não pode prosperar a alegação de que as garantias da ampla
defesa e do contraditório foram feridas, pois foram demonstrados de maneira clara, para
a Autuada, os dispositivos legais infringidos que deram origem a lavratura da presente
autuação.
A multa aplicada, por sua vez, encontra-se fundamentada, conforme demonstrado na
folha de rosto do auto de infração (fl. 01) e no relatório de aplicação da multa de fl. 21,
nos artigos 92 e 102, caput, da Lei n° 8.212/1991, nos artigos 283, inciso II, alínea "j", e
373 do Regulamento da Previdência Social (Decreto n° 3.048/1999), e na Portaria
MPS/GM n° 142, de 11/04/2007:
(...)
A alegação de que o auditor-fiscal autuante não teria demonstrado de maneira clara as
faltas apuradas na presente autuação, não pode prosperar.
O relatório fiscal de fls. 12 a 20 demonstra de forma hialina que a autoridade lançadora
lavrou a presente autuação porque entendeu terem sido cometidas as seguintes
infrações:
a) não exibição dos livros diário e razão relativos ao período de 01/2007 a 07/2007;
b) apresentação da escrituração contábil relativa ao período de 04/1997 a 12/2006 com
deficiências (não registrou o movimento real da remuneração dos segurados a seu
Fl. 2437
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

serviço, e desrespeitou a Lei n° 6.404/1976 e os princípios fundamentais de
contabilidade da Oportunidade e da Competência) apuradas com base nos fatos
relacionados no item 2.4. do citado relatório fiscal (fls. 12 a 20).
O relatório fiscal do auto de infração de fls. 12 a 20, ao contrário do que alega a
Autuada, não deixa qualquer dúvida de que uma das infrações apuradas pela autoridade
fiscal, que originaram a lavratura da presente autuação, foi a não apresentação dos
Livros Diário e Razão relativos ao período de 01/2007 a 07/2007.
(...)
Já alegação de que a autoridade fiscal não demonstrou de forma clara e objetiva quais os
princípios contábeis que considerou terem sido desrespeitados pela Autuada, também
não pode prosperar.
0 auditor-fiscal autuante registra de maneira clara, em seu relatório fiscal do auto de
infração de fls. 12 a 20, que, no seu entendimento, os fatos relacionados no item 2.4. do
citado relatório, demonstram que a escrituração contábil apresentada pela Autuada
desrespeita os princípios fundamentais de contabilidade da Oportunidade e da
Competência.
(...)
Estes princípios (Oportunidade e Competência), como é sabido pelos profissionais da
contabilidade, devem ser observados obrigatoriamente por força da Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade n° 750, de 29/12/1993, e do artigo 177, caput, da
Lei n° 6.404/1976.
Portanto, não merece prosperar a alegação de nulidade da decisão recorrida.

I.b. Nulidade do auto de infração.
A RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação, alegando cerceamento
ao seu direito de defesa, ao tempo em que alega que o auto de infração não define clara e
objetivamente a conduta infracional praticada e não é possível conhecer o real objeto fato ilícito
imputado.
O direito à ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 2438
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Ressalto que nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a
ampla defesa foram afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos
contribuintes.
No presente caso, entendo que não houve violação à ampla defesa do contribuinte
tendo em vista que a legislação utilizada para o lançamento do presente crédito se encontra
devidamente disposta no auto de infração, ou seja, com base na Lei no 8.212/1991, art. 92 e 102 e
no Decreto no 3.048/1999 (RPS), art. 283, II, alínea “j” e art. 373, bem como a descrição do fato
gerador se encontra devidamente explicitado no Relatório da Infração, qual seja, a apresentação
de documentos contábeis com deficiência (26/38), tendo em vista que a RECORRENTE não
registrou o movimento real da remuneração de segurado a seu serviço, relativos aos exercícios
sob fiscalização, infringindo o disposto no art. 33, §§ 2 e 3 da Lei no 8.212/1991.
Quanto à multa aplicada, a fiscalização informa em relatório fiscal da aplicação da
multa, à fl. 42, que não houve circunstâncias atenuantes ou agravantes e que foi considerado o
valor atualizado pela Portaria MPS/GM no 142 de 11/04/2007, obedecendo ao disposto no art.
283, inciso II, letra “j” e o artigo 373 do RPS – Decreto 3048/99.
Nota-se ainda que houve a conversão do julgamento em diligência para dirimir as
dúvidas e sanar os equívocos existentes na presente autuação, havendo a abertura de novo prazo
de 30 (trinta) dias, após devidamente esclarecidos os argumentos impugnatórios da
RECORRENTE, para que essa apresentasse nova defesa, fato que foi devidamente realizado,
sendo ambas as defesas pormenorizadamente analisadas e julgadas pela DRJ de origem.
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

Ademais, ressalto que tais fatos foram devidamente explicados pela DRJ de
origem e em nenhum momento contraditado pela RECORRENTE, que reiterou os argumentos
da impugnação.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende ser suficiente para
comprovar seu direito, ato não realizado pela RECORRENTE, a qual também não comprova o
efetivo prejuízo que alega ter ocorrido.
Portanto, entendo não haver nulidade do presente lançamento.

I.c. Decadência
A RECORRENTE defende que a decadência no presente caso deve ser contada de
acordo com o prazo disposto no art. 150, §4o, do CTN.
Pois bem, a teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo
decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Dessa forma, é possível concluir que, a vinculação à súmula alcança a
administração pública e, por consequência, os julgadores no âmbito do contencioso
administrativo fiscal.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer
que os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN (abaixo transcrito), pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da
contagem do prazo estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Neste sentido, é a jurisprudência deste CARF, conforme Súmula no 148 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Conforme prevê o parágrafo único da norma acima transcrita, o dies a quo do
prazo decadencial relativo ao art. 173 do CTN pode ser antecipado em algumas ocasiões. Sendo
assim, ao invés de iniciar a contagem do prazo decadencial no “primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, este prazo pode ter o seu início
antecipado caso, antes da mencionada data, “tenha sido iniciada a constituição do crédito
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável
ao lançamento”.
No presente caso, trata-se de auto de infração lavrado em 22/11/2007 (com ciência
da RECORRENTE em 27/11/2007), referente ao período de período fiscalizado de 01/1997 a
12/2006, cuja escrituração contábil foi apresentada com deficiências a partir de setembro/2007
após intimação do contribuinte para tanto (fl. 20). Na ocasião, o contribuinte foi alertado a
apresentar os documentos, “sob pena de autuação” (fl. 18) Ademais, houve a acusação de que a
empresa deixou de exibir o Livro Diário e Razão do período de 01/2007 a 07/2007, solicitado
por meio da intimação de fl. 22.
Neste sentido, o fato gerador da infração ocorreu no momento em que foram
apresentados os documentos com deficiência, ou seja, a partir de 09/2007. Ademais, antes de
iniciado o prazo do art. 173, I, do CTN, o contribuinte tomou ciência de medida preparatória
indispensável ao lançamento mediante intimação de fls. 18/20 em 03/09/2007. Portanto,
considerando o art. 173, Parágrafo único, do CTN, o prazo decadencial foi antecipado e teve
início em 03/09/2007, podendo o lançamento ter sido efetuado até 02/09/2012.
Como a ciência do lançamento ocorreu em 27/11/2007, não há que se falar em
decadência do lançamento.
Por outro lado, é notório que a fiscalização exigiu documentos relativos a
períodos para os quais o RECORRENTE não tinha mais a obrigação de guarda.
Isto porque parte do período para o qual foi solicitada a documentação estava
englobado pela decadência, visto que o TIAF de fls. 18/20 requisitou, em 09/2007, documentos
relativos ao período de 01/1997 a 12/2006. Neste sentido, pela regra do art. 173, I, c/c o art. 195,
parágrafo único, ambos do CTN, e do art. 1.194 do Código Civil, em 09/2007 a contribuinte
deveria dispor dos documentos relativos ao ano de 2001 e períodos posteriores:
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

CTN
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Código Civil
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.
No entanto, é importante destacar que a multa CFL 38 aplicada pela falta de
apresentação de documentos (ou sua apresentação deficiente), é uma penalidade fixa; ou seja, ela
independe da quantidade de documentos não apresentados e/ou apresentados com deficiência. A
obrigação legal estipulada pelo art. 33, §2o, da Lei no 8.212/1991, a qual impõe o dever da
empresa exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições sociais
previdenciárias, é una. Isso é facilmente comprovado pelo cálculo da multa; perceba que seu
valor é aquele fixado em lei, sem alteração, pouco importando o número de documentos não
exibidos (ou exibidos com erro).
A DRJ de origem já esclareceu que as infrações constatadas relativas às
competências até setembro/2001, já estavam decadentes, pois só poderiam ter originado o
lançamento de multa pecuniária até o final do ano de 2006, porém, o auto de infração
permanece existente em relação às infrações apuradas relativas ao período de 10/2001 a
07/2007.
Portanto, por ser uma penalidade fixa, não há qualquer reparo a fazer em relação
ao lançamento da presente multa.
Nesta toada, não há modificação a ser feita no lançamento.

I.d. Ausência de Tipicidade
Neste tópico, a RECORRENTE defendeu a “ausência de previsão legal
tipificando a suposta infração cometida, ou seja, autorizando a aplicação de multa imposta pela
suposta inobservância das convenções, princípios e normas contábeis genéricas na escrituração
da empresa, como exigido pela fiscalização” (fl. 318).
Contudo, entendo que não merece prosperar a alegação da contribuinte.
Estamos a tratar de um dever instrumental do contribuinte em exibir livros ou
documentos relacionados às contribuições sociais previdenciárias, as chamadas obrigações
tributárias acessórias (art. 113, § 2o, do CTN). Referidas infrações, as quais consistem em um
ilícito tributário, estão previstas na legislação tributária e acarretam a imposição de multa
pecuniária.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

Destarte, há no ordenamento jurídico uma clara distinção entre o dever de pagar o
tributo e a multa decorrente de uma sanção, pela ausência do dever instrumental de praticar uma
conduta no interesse da fiscalização e arrecadação dos tributos.
Na doutrina, muito se discute acerca da impropriedade dos termos obrigação
principal e obrigação acessória. É certo que, no sentido lato sensu, as obrigações acessórias só
existem pelo dever de pagar o tributo. Daí derivam os termos obrigação principal e obrigação
acessória. Não precisaria existir obrigações acessórias, se não fossem as obrigações principais. A
relação de acessoriedade é, pois, nesse sentido.
No caso em tela, a fiscalização apontou que o sujeito passivo apresentou livros
contábeis escriturados com deficiência, tendo em vista que não observou os princípios contábeis
da Oportunidade e da Competência. Assim, entendeu que a escrituração da RECORRENTE não
registrou o movimento real da remuneração dos segurados-empregados a seu serviço (fls. 26/34).
O ilícito tributário se materializou no momento em que foram apresentados os
livros contábeis que não atenderam as formalidades legais exigidas.
A RECORRENTE questiona a adoção dos princípios contábeis citados como
formalidade exigida em lei, ao tempo em que afirma não ser possível aplicar as exigências da Lei
no 6.404/1976 (Lei das S.A.) por ela ser uma sociedade limitada.
Contudo, a obrigatoriedade de se observar os princípios contábeis está, sim,
prevista em lei. Neste sentido, o Código Civil, em seu art. 1.179 e seguintes, dispõe de uma série
de regras sobre a escrituração contábil das empresas, dentre as quais está a obrigatoriedade de
seguir um sistema de contabilidade com base na escrituração uniforme de seus livros:
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros,
em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.
Ou seja, há obrigação legal de seguir um sistema de contabilidade. Sendo assim,
evidente que devem ser observadas as normas e diretrizes que regulamentam esse ramo de
atividade. Tais normas estão previstas nas diversas resoluções emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, dentre as quais está a CFC no 750/93 (redação vigente à época dos fatos), que
previa o seguinte:
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DE SUA OBSERVÂNCIA
Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFC) os
enunciados por esta Resolução.
§ 1o A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é obrigatória no
exercício da profissão e constitui condição de legitimidade das Normas Brasileiras de
Contabilidade (NBC).
§ 2o Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há situações concretas
e a essência das transações deve prevalecer sobre seus aspectos formais.
(...)
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

Art. 3o São Princípios Fundamentais de Contabilidade:
I)
o da ENTIDADE;
II)
o da CONTINUIDADE;
III)
o da OPORTUNIDADE;
IV)
o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL;
V)
o da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;
VI)
o da COMPETÊNCIA; e
VII) o da PRUDÊNCIA.
Ademais, concordo com a DRJ de origem quando afirma que diversos
dispositivos a Lei das SA (Lei no 6.404/76) aplicam-se às sociedades empresárias limitadas,
sobretudo as normas que tratam dos procedimentos contábeis e outros não específicos sobre as
ações. Esta é a orientação da doutrina e plenamente aceita no mundo jurídico.
Sendo assim, referida Lei no 6.404/76 prevê em seu art. 177 o seguinte:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
Dito isto, resta evidente que, ao contrário do que aponta a RECORRENTE, a lei
exige a observância das convenções, princípios e normas contábeis na escrituração da empresa.
Não sendo observado tais princípios na escrituração contábil, a mesma pode ser considerada
como deficiente e, consequentemente, enquadrar tal situação na previsão legal do art. 33, §§ 2o e
3o da Lei no 8.212/1991 (fundamento legal da multa):
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Como visto, a previsão para aplicação da penalidade está em lei. O Decreto no
3.048/99 apenas quantifica o valor da multa, nos seu art. 283, inciso II, letra “j”, atualizado pela
Portaria MPS/GM no 142 de 11/04/2007, obedecendo ao disposto no art. 373 do mesmo RPS:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

II. MÉRITO
II.a. Desconsideração da Contabilidade
No mérito, a RECORRENTE passa a defender a inexistência da comprovação de
situação que autorizasse a desconsideração de sua contabilidade, ao alegar, em síntese, que a
escrituração de despesas de matérias de consumo imediato não é fato suficiente para se presumir
que houve efetivamente algum serviço prestado naquele mesmo mês.
Neste sentido, exemplificou situações de sua rotina que podem ensejar a compra
de material sem a correspondente contratação de mão-de-obra no período (fls. 326/327):
(a) GARANTIA: é de saber comum que as empresas do ramo da construção civil são
responsáveis pelas obras entregues. Além disso, no presente caso, deve ser ressaltado
que a Impugnante é empresa modelo no seu ramo. Desta forma, sempre que há qualquer
problema de responsabilidade da empresa nas unidades entregues, a mesma efetua o
reparo em garantia. Quando isto ocorre, a Impugnante arca com o material necessário ao
reparo, e a empresa contratada para efetuar a obra (empreiteira terceirizada) se
responsabiliza pela mão-de-obra. Tal situação é completamente comum no ramo da
Impugnante, estando inclusive prevista em contrato (doc. n° 03 — Impugnação). Além
disso, neste ponto, cumpre frisar que, tendo em vista ser a Impugnante empresa de alto
padrão, não raras vezes, visando a satisfação completa dos seus clientes, concorda em
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

arcar com despesas de materiais necessários para alterar algum ponto da obra que não
agradou os seus proprietários (mesmo não se tratando de defeito coberto pela garantia),
sendo que, nestes casos, o condomínio arca com a despesa da mão-de-obra.
(b) ESTOQUE: a compra de material sem a respectiva mão-de-obra também não
configura qualquer infração às normas da contabilidade porque, em vários casos, o
material é comprado, mas não é utilizado no mesmo mês. E o que acontece, por
exemplo, quando a empresa compra estoque (para utilização futura), o que é bastante
comum quando o produto que a empresa precisará está em promoção, por exemplo.
Quando isto ocorre, naturalmente, algum tempo depois da compra há o respectivo
lançamento da mão-de-obra.
(c) OBRA NOVA: o mesmo raciocínio aplicado acima, com ainda mais razão, é
adotado quando se trata de obra nova (inicio de obra). É que a Recorrente, assim como
qualquer outra empresa do seu ramo, compra diversos materiais antes de iniciar a obra.
Após receber a quantia de materiais que entende necessária para o inicio da obra,
contrata a mão-de-obra. Neste ponto, aliás, seria ilógico querer que a empresa
contratasse a mão-de-obra antes mesmo de receber o material para o inicio da
construção/reforma a ser efetuada; e
(d) AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS: Além dos exemplos acima
informados, observa-se que, diferentemente do que parece entender a fiscalização, não
há qualquer determinação legal, por motivos óbvios, que obrigue a empresa a
contabilizar, no mesmo mês da compra dos materiais, a mão-de-obra utilizada, até
porque, como visto, existem diversos motivos que justificam a inexistência de mão-de-
obra em determinados casos, ou a prestação de contas e cobrança posterior da mão-de-
obra pelas contratadas.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte em seu pleito.
Em princípio, entendo verossímil a alegação da RECORRENTE de que não se
pode presumir que todos os fatos contábeis apontados pela fiscalização às fls. 26/38 deveriam,
necessariamente, estar acompanhado de uma contratação de mão-de-obra no mesmo período de
sua aquisição.
No entanto, ao analisar as situações relativas ao período não atingido pela
decadência (a partir de 10/2001, conforme exposto em tópico específico e também apontado pela
DRJ de origem), nos deparamos com situações em que a compra de material deveria, sim, estar
necessariamente acompanhada da contratação de mão-de-obra para aquele momento.
Tais situações estão representadas pelas diversas contabilizações de compras de
concreto usinado (que não pode ser estocado e é de consumo imediato) desacompanhada do
registro de mão de obra própria após a aquisição do referido material.
Somente com a constatação acima, cai por terra a alegação de defesa da
RECORRENTE de que os casos relatados se referem a apenas três situações: (a) obras
concluídas - garantia; (b) obras em fase de conclusão (mão de obra já paga); e (c) obras novas.
Isto porque o concreto usinado é usado principalmente em fundações, vigas,
pilares, lajes, etc. Ou seja, na etapa estrutural da obra. Sendo assim, não é verossímil a compra de
concreto usinado (mais caro e adquirido em grande volume) para a execução de reparos feitos na
etapa de garantia de obras já concluídas (item “a” acima).
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

De igual forma, as obras em fase de conclusão (item “b” acima) não necessitam de
concreto usinado, por já estarem em fase de acabamento e, portanto, já passada a etapa de
elaboração das suas estruturas.
Por fim, as obras novas (item “c” acima) de fato necessitam do concreto usinado,
por ser um material para a edificação de sua estrutura e, portanto, utilizado na etapa inicial da
obra. Contudo, como exposto, referido material não pode ser estocado; sendo assim, a sua
aquisição deveria estar, necessariamente, acompanhada da contratação de mão-de-obra.
Como já exposto, a multa ora aplicada é fixa, ou seja, independe da quantidade de
documentos não apresentados e/ou lançamentos efetuados com deficiência. Portanto, a mera
constatação de que houve a compra de material de consumo imediato (concreto usinado) sem a
escrituração da contratação de mão-de-obra necessária para o seu manuseio é suficiente para
atestar que a contabilidade da contribuinte não registrou o movimento real da remuneração dos
segurados-empregados à seu serviço e, portanto, encontra-se deficiente neste ponto.
Desta feita, desnecessário se debruçar sobre demais questões meritórias acerca do
acerto, ou não, de outros lançamentos contábeis (como, por exemplo, a alocação de notas fiscais
às corretas contas contábeis), pois a constatação acima retratada já é suficiente para manutenção
do lançamento em sua integralidade.

II.b. Da insignificância em relação ao custo das obras
No que diz respeito ao argumento de que “os valores contabilizados como
aquisição de materiais sem o registro da mão de obra respectiva, indicados no Auto de Infração,
são irrisórios se comparados ao valor total gasto nas obras realizadas pela Recorrente” (fl.
338), igualmente sem razão a RECORRENTE. Isto porque a infração verificada independe do
valor da obra ou do valor que deixou de ser contabilizado. Os lançamentos apontados como
deficientes no auto de infração servem como um indício de que a contabilidade não espelha a
real ocorrência dos fatos e, como tal, não pode fazer prova em favor do contribuinte.
Consequentemente, por ter apresentado documentação tida como deficiente, houve a aplicação
da multa legalmente prevista.
Neste ponto, como bem exposto pela DRJ de origem, de acordo com o art. 136 do
CTN, a infração fiscal em regra tem natureza meramente formal, independe do resultado
efetivamente ocorrido, da vantagem obtida, da eventual falta de recolhimento de tributo ou da
extensão da lesão ao Fisco:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Portanto, sem razão a contribuinte.

Fl. 2447
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

II.c. Da necessidade de a multa ser relevada
Neste tópico, a RECORRENTE apresenta as razões pelas quais entende deve ser
relevada a multa aplicada, com base no art. 291, §1o, do RPS:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
No entanto, não há como acatar o pleito da contribuinte pois, ainda que tenha sido
corrigida algumas faltas no período da impugnação, existem diversos outros lançamentos que
atestam a infração cometida e que não foram corrigidos. Neste sentido, utilizo como razões de
decidir o seguinte trecho da decisão recorrida por concordar com suas ponderações:
9. Pedido de relevação
Embora a Autuada tenha apresentado, juntamente com a impugnação, os livros diário e
razão relativos ao período de 01/2007 a 07/2007, e tenha apresentado registro contábil
(fls. 134/135) que alega comprovar a correção da falta relativa ao lançamento contábil
da nota fiscal 1526 (no valor de R$ 47.881,97) emitida pela E.M.O. Sennobra Ltda
(setembro/2006), a multa aplicada não pode ser relevada, já que as demais infrações
apuradas (não alcançadas pela decadência) não foram corrigidas.

II.d. Da aplicação do art. 112 do CTN
Por fim, a RECORRENTE pleiteou a aplicação do art. 112 do CTN para afastar a
penalidade aplicada na medida em que há dúvida quanto às supostas infrações, conforme exposto
voto vencido do acórdão recorrido:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Contudo, ao contrário do que entende o RECORRENTE, no caso não dúvida
quanto à ocorrência dos fatos. A conclusão exposta na Declaração de Voto da decisão recorrida
parte do entendimento de que a prova da infração teria sido obtida por presunção. No entanto,
conforme acima exposto, nos autos há informação suficiente para se inferir que a contabilidade
da RECORRENTE, de fato, não registrou a real movimentação da remuneração dos segurados a
seu serviço.
Sendo assim, entendo que não há que se falar em dúvidas quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato ocorrido, não podendo ser afastar a multa aplicada.
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.106 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.005406/2007-93

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2449
DF CARF MF
Original